Tribunal: TCU
Processo: 011.280/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Poliana Heiffig Penteado contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração interposto por Poliana Heiffig Penteado contra o Acórdão 10377/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a reformar o acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Poliana Heiffig Penteado, dando-lhe quitação; e 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.